Tribunal: TJMT
Processo: 0008653-69.2018.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008653-69.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADAILTON DE SOUZA CARDOSO - CPF: 169.555.101-00 (EMBARGADO), HELDER MACHADO DE SOUSA - CPF: 730.348.271-72 (ADVOGADO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES - CPF: 041.786.281-43 (ADVOGADO), ANTONIO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 533.322.611-34 (EMBARGANTE), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 038.724.081-00 (ADVOGADO), VINICIUS MELO NOGUEIRA SILVA - CPF: 935.989.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HYGGOR VIRGILIO FERREIRA COSTA - CPF: 046.114.271-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADO
S.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO LEITE DE ALMEIDA, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o seu Recurso de Apelação nº 0008653-69.2018.8.11.0004.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO – ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos legais (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse). Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência.”
(Id. 172708156).

Em suas razões, de Id. 174011181, o embargante sustenta que a
“o r. ACÓRDÃO está em desacordo com as provas existentes nos autos, pois não há nos autos nenhuma prova de que o Autor tenha exercido a posse do imóvel em questão.”

Afirma que, ainda, que
“Portanto se o Autor não provou que tenha exercido posse do imóvel, e estando provado nos autos que o Requerido e sua antecessora sempre exerceram a posse mansa e pacífica do imóvel, durante mais de 15 anos, consequentemente não houve esbulho praticado por ele Requerido, e assim sendo o r. Acordão está alicerçado em premissa fática equivocada.”

E, ainda, que
“Vale ainda ressaltar que não se sabe se o Lote do Autor é o mesmo do Requerido, pois são Matrículas diferentes, áreas diferentes e endereços diferentes, e não consta na Matrícula do lote do Autor nem o número e nem a quadra do lote que adquiriu da Sra. Milena Farias, e por essa razão o Autor não sabia onde localizava-se o imóvel, caso contrária não teria concordado em pagar vultuosa quantia para locar seu lote. Portanto primeiramente deverá ele sanar as dúvidas quanto a localização do seu imóvel, fato esse que deverá ser aventado e discutido em ação própria e não em sede da Ação Possessória, devendo esta ser julgada improcedente.”

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as alegadas omissões, contradições e premissas fáticas equivocadas existentes no julgado, a fim de prover a pretensão deduzida via apelação.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 175169684, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão, contradição e premissa fática equivocada no acórdão que desproveu a apelação interposta, em síntese, que não foram observadas as teses suscitadas nas razões recursais.

Todavia, a irresignação não procede.

Veja que os argumentos lançados pela parte embargante foram devidamente valorados e ficou evidenciado que as provas dos autos atestam o exercício da posse e propriedade efetiva e pretérita da parte embargada sobre o imóvel, bem como a data do esbulho praticado pelo embargante.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

In casu, é possível aferir que o autor/apelado exercia a posse sobre o imóvel objeto da ação, conforme se observa dos documentos juntados ao feito, em especial pela prova testemunhal colhida em audiência de instrução.

O autor afirmou ser possuidor, desde o ano de 2017, de um imóvel urbano, com área de 450 m2, desmembrado de uma área maior denominada Chácara Bom Jesus da Lapa, frente para a Rua Amazonas, ao lado do Lote nº. 100, localizado no Bairro Jardim das Mangueiras, nesta cidade, protegido pela Matrícula nº. 63.077, do CRI local.

Na audiência de instrução foram ouvidos como testemunhas os requeridos e demais testemunhas, que confirmaram as informações prestadas nas declarações acostadas aos autos juntamente com a exordial.

[...]

Com efeito, o autor/apelado logrou êxito em comprovar suas alegações, o mesmo, no entanto, não ocorreu com o apelante, mesmo porque apresentaram apenas fundamentações vazias, sem qualquer prova em sentido contrário à pretensão do apelado na exordial..

Desse modo, considerando que os documentos juntados e os depoimentos prestados convergem para a versão autoral, enquanto a parte requerida não trouxe ao feito quaisquer provas robustas o suficiente para infirmar àquelas produzidas pela autora, escorreita a sentença que determinou a reintegração de posse.
”

(destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, para importa registrar que para configurar contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o
entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa,
que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp nº 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023